Tribunal: TJDFT
Processo: 0766456-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0766456-02.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: RAFAEL PASCOAL DE SOUZA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de declaração de nulidade do acórdão de ID 52005993 e de todos os atos processuais contados da certidão de ID 51563023. Além disso, pede o requerente a redistribuição dos autos para novo julgamento em outra Turma Recursal. O recorrido RAFAEL PASCOAL DE SOUZA alega não foi previamente comunicado da data da sessão de julgamento e que não foi gerado expediente de comunicação. Busca a aplicação dos artigos art. 5o, incisos LVI e LV da Constituição Federal, art. 45 da Lei 9.099/95 e o art. 5o da Lei 11419/2006. Foi certificado pela Secretaria, conforme documento de ID 53073534 que a houve a intimação na pessoa do seu advogado, além disso, foi anexado aos autos comprovante da publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (ID 53074960). O art. 272 do Código Processual Civil - CPC, dispõe: "Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial". Assim, INDEFIRO o pedido. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA